Tribunal: TJDFT
Processo: 0731898-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTOR CUMPRINDO MEDIDA DE INTERNAÇÃO EM ALA DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. PLEITO ANTECIPATÓRIO VISANDO A TRANSFERÊNCIA DO DEMANDANTE PARA CLÍNICA DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA OU ESTABELECIMENTO CONGÊNERE. INTERFERÊNCIA INDEVIDA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer interposta em face do Distrito Federal, consubstanciada na pretensão de compelir o ente público a promover e custear a transferência/abrigamento do autor para Clínica de Residência Terapêutica ou estabelecimento congênere, conveniada ao SUS, situada no DF ou em qualquer outro Estado da Federação, e, na impossibilidade, em clínica particular, por tempo indeterminado.

2. O autor agravante possui diagnóstico de esquizofrenia, retardo mental leve e histórico de dependência química, e atualmente encontra-se na Ala de Tratamento Psiquiátrico da Penitenciária Feminina do Distrito Federal, por ter sido sentenciado com medida de segurança de internação. Vem recebendo tratamento psiquiátrico nas dependências da penitenciária em que se encontra internado, com o uso de terapia medicamentosa assistida e acompanhamento em atividades terapêuticas.

3. Não há notícia de decisão proferida pelo d. Juízo da execução determinando a desinternação condicional. A concessão da medida antecipatória na esfera cível poderá configurar indevida interferência em medida estabelecida pelo Juízo da Execução Penal, competente, à luz da norma insculpida no artigo 66, inciso VI, da Lei de Execuções Penais - que lhe reclama zelo pelo correto cumprimento da medida de segurança - para decidir sobre o estabelecimento adequado, adotando providências para ajustamento da execução da sentença.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.